Tribunal: CARF
Processo: 16682.900295/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900295/2013-57
ACÓRDÃO
1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO FUNDADO EM TRIBUTO RECOLHIDO NO EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Em decorrência de a legislação tributária federal estabelecer que o imposto
recolhido no exterior somente pode ser compensado no Brasil até o limite
dos tributos nacionais incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL), não é lícito
fundar saldo negativo de IRPJ em recolhimentos realizados no estrangeiro.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
REQUISITOS.
Antes de se chegar à bifurcação representada, de um lado, pelo § 2o e, de
outro, pelo §5o, do art. 395 do RIR/99, há que se atentar para a necessária
tradução juramentada por sobre os documentos alienígenas aportados nos
autos. Vencida essa etapa, vem o critério de decidir: ou bem o Contribuinte
traz à colação prova do texto e vigência da legislação tributária alienígena
que prestigia expressamente a forma documental aportada pelo
Interessado com pretensão de prova de pagamento de imposto, o que lhe
franquearia a via do art. 395, §5o, do RIR/99; ou bem o Contribuinte lhe
junta a chancela do respectivo órgão arrecadador (sem descurar de igual
chancela diplomática ou apostilamento), o que lhe abriria o caminho do
art. 395, §2o, do RIR/99. Inexistindo a comprovação do imposto recolhido
no exterior, resta prejudicado qualquer aproveitamento no Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
14468.65872.170209.1.7.02-7053 (fls. 252 a 257), referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, composto por retenções na fonte do imposto e imposto de renda pago no
exterior.
Foi proferido o Despacho Decisório no 048893452 (fl. 236) que não homologou a
parcela do imposto de renda pago no exterior, por ausência de comprovação. Em virtude disso, a
declaração de compensação final 7053 foi homologada parcialmente e a DCOMP final 0608 não foi
homologada.
Assim decidiu a autoridade fiscal que analisou o pedido:
A documentação apresentada pelo contribuinte referente ao valor informado na
DIPJ/2005, ano-calendário 2004, Ficha 12A, linha 12, “Imp. Pago no Exterior s/
Lucros, Rend e Ganhos de Capital”, R$ 1.896.516,25. não atende ao que exige a
legislação (...).
A documentação apresentada não tem o reconhecimento do órgão arrecadador
nem do Consulado da Embaixada Brasileira no Chile. Também não cumpriu a
alternativa contida no § 5o transcrito acima. Além disso, os documentos referem-
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
3
se a valores expressos em moeda estrangeira, sem informação alguma sobre a
conversão em moeda nacional como prescreve o § 3o do mesmo dispositivo legal.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 8 a 18). Em sua manifestação, requereu a revisão do despacho decisório, uma
vez que estaria acostando à peça defensiva os elementos comprobatórios bastantes para o
cômputo, no Brasil, de imposto pago no exterior. Juntou aos autos os seguintes documentos (fls.
50 a 143):
(i)
Carta Resposta de 08/01/2013 (doc. 8);
(ii)
Cópia de correspondência, em espanhol, entre a Rexam Beverage Santiago e o
Citibank, estipulando o valor a ser remetido à Rexam Beverage South America,
com memória de cálculo em anexo (doc. 9);
(iii) Cópia do Formulário de "Declaracion Mensual Y Pago Simultâneo de
Impuestos — Formulário 50", do "serviço de impuesto Internos — Chile ",
onde consta o valor retido na remessa feita no Brasil (doc. 10);
(iv) Correspondência entre o escritório de advogacia Carey Y Cia e a Rexam Chile
(doc. 11);
(v)
Cópia autenticada Certificado n° 266, em espanhol e emitido pelo Comitê de
lnversiones Extranjeras tem direito sobre $ 1.430.253.127 pesos Chilenos
(doc. 12);
(vi) Cópia autenticada do "aviso de Venta de Divisas", em espanhol, relativa à
remessa de $ 1.431.168.100 (doc. 13);
(vii) Relatório de auditoria externa, em espanhol, onde consta o parecer de que os
valores da remessa estão corretos (doc. 14);
(viii) “Acta sesión Extraordinária de Directorio” em espanhol, da Rezam Chile S.A,
onde consta a deliberação sobre a distribuição de dividendos (doc. 15).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 351 a 362).
Assim entendeu:
Inicialmente, é importante apontar que o saldo negativo de IRPJ nunca poderá ser
composto por imposto pago no exterior, vez que o limite para a compensação de
imposto pago no exterior é o valor do tributo devido no Brasil sobre o rendimento
auferido no estrangeiro.
No caso vertente, como o sujeito passivo informou em DIPJ ter apurado IRPJ
devido de apenas R$ 0,04 e recolhimentos de estimativas de IRPJ no importe de
R$ 3.532.695,13, é evidente que eventual imposto pago no exterior não seria
passível de cômputo no Brasil para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ.
(...)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
4
Assim, ainda que restasse comprovado o valor do imposto pago no exterior sobre
os rendimentos pretensamente oferecidos à tributação no Brasil (R$
1.896.516,25), tal importância não poderia ser computada na apuração do saldo
negativo de IRPJ.
Superada a premissa acima indicada, que já é bastante para o indeferimento do
direito creditório não reconhecido no despacho decisório, passamos à análise da
comprovação do imposto pago no exterior indicado na DIPJ apresentada pelo
sujeito passivo.
(...)
Assim, há dois caminhos possíveis para o contribuinte comprovar o recolhimento
de imposto no exterior, para fins de compensação no Brasil: um que passa pelo
art. 395, §2o, do RIR/99; outro pelo art. 395, §5o, do RIR/99. Para trilhar qualquer
deles, uma exigência comum - ali não referida - que é a tradução juramentada de
documentos vindos de terras alienígenas. Na sequência, é o que se intenta
descortinar.
(...)
O documento com o qual o Contribuinte pretende fazer prova de recolhimento de
imposto de renda no exterior há de ser, no país em que devido: (a) reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador; e (b) ali consularizado perante a Embaixada
Brasileira.
(...)
Assim, o documento com o qual o Contribuinte pretende fazer prova de
recolhimento de imposto de renda no exterior há de ser, no país em que devido:
(a) reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador; e (b) ali consularizado
perante a Embaixada Brasileira ou apostilado. Ademais, deve ser objeto de
tradução juramentada, para ser aceito como elemento de prova no Brasil.
(...)
O documento com o qual o Contribuinte pretende fazer prova de recolhimento de
imposto de renda no exterior há de ser, no país em que devido, a exata forma, o
exato documento, como previsto e prestigiado na legislação que rege a incidência
da espécie tributária. Por outra, está-se a exigir do Contribuinte que prove o texto
e a vigência do artigo, inciso, parágrafo, alínea da legislação tributária alienígena
em que prevista a forma - aqui, nomeadas pelo Interessado de "guias" - por ele
trazida aos autos e que entende dotada de justo título a revelar o pagamento que
afirma adimplido.
(...)
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO MANIFESTANTE COMO
BASTANTES PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE LUCROS NO
EXTERIOR
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
5
Os aventados comprovantes de pagamentos de imposto de renda no exterior,
bem como diversos documentos adicionais relativos ao pagamento de dividendos
ao investidor brasileiro, encontram-se acostados aos autos às fls. 111 / 143.
(...)
O único documento em língua estrangeira objeto de tradução juramentada (ou
seja, o único documento que pode ser regularmente aceito como meio de prova
nos presentes autos, vez que os demais foram lavrados em língua estrangeira e
não foram objeto de tradução juramentada) é aquele acostado aos autos às fls.
124 / 125 (tradução juramentada às fls. 126 / 128).
Tal documento é denominado de “Formulário 50 – Declaração e Pagamento
Simultâneo Mensal de Impostos” e aponta as seguintes informações afetas ao
contribuinte e ao “Imposto Adicional Lei de Renda”:
(...)
Tal documento não alberga a informação de a qual pagamento se referiria o
imposto nele inserto (não há qualquer indicação de que tal imposto se referiria a
remessa de recursos ao Brasil, a título de dividendos, tendo como beneficiária a
empresa REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A; veja que somente é
possível verificar que se trata de pagamentos a acionistas sem domicílio nem
residência, mas não há a indicação de a qual acionista tal pagamento se referiria).
A impossibilidade de correlação entre o documento acima relembrado e o
imposto compensado no Brasil pelo Manifestante já demonstra a insuficiência de
tal elemento de prova trazido aos autos pelo sujeito passivo.
Ademais, ao contrário do asseverado na peça defensiva, não se vislumbra, da
tradução juramentada do documento em testilha, que tenha havido chancela pelo
órgão arrecadador chileno. Vejamos o pertinente excerto da tradução
juramentada em relação a tal ponto:
(...)
Destarte, descumpridos os requisitos legalmente estabelecidos para comprovação
de imposto pago no exterior para fins de aproveitamento no Brasil, não há
reparos a serem feitos ao despacho decisório.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, entendo que não há reparos a
serem empreendidos no despacho decisório, e, portanto, voto no sentido de dar
por IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
Cientificada a contribuinte em 28 de junho de 2022 apresentou, em 28 de julho de
2022, Recurso Voluntário (fls. 370 a 397). Em suas razões, aduz:
(i)
preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação, motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa,
pois, além da alegada ausência de fundamentação, os valores não
confirmados não correspondem ao montante devido pela não homologação;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
6
(ii)
no mérito, a possibilidade de compensação de imposto de renda pago no
exterior, porquanto todos os comandos legais foram cumpridos e a alegação
da decisão recorrida de que o imposto pago no exterior não pode compor o
saldo negativo de IRPJ carece de previsão legal restritiva;
(iii)
o cumprimento dos requisitos legais quanto à comprovação do pagamento
do imposto de renda no exterior (§§2o e 5o do artigo 395 do RIR/99) (fls. 113
a 122; fls. 124 a 125; e fls. 126 a 128); e
(iv)
a aplicação do princípio da verdade material ao processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do litígio
A matéria sob julgamento concerne à possibilidade de o imposto de renda pago no
exterior compor o saldo negativo de IRPJ da contribuinte, do ano-calendário de 2004. Superada
essa questão deve-se verificar se os documentos apresentados pela contribuinte comprovam o
recolhimento do imposto de renda no exterior.

Preliminarmente
A contribuinte alega, em Recurso Voluntário, a nulidade do despacho decisório por
ausência de fundamentação, motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, além
da alegada ausência de fundamentação, os valores não confirmados não correspondem ao
montante devido pela não homologação.
Tal matéria sequer consta como defesa na manifestação de inconformidade, o que
demandaria o seu não conhecimento. Contudo, em respeito ao contraditório e a ampla defesa,
por ser uma arguição de nulidade, enfrento-a, esclarecendo que suas alegações não merecem
acolhida.
As nulidades previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 são as
seguintes:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
7
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio
Não obstante o mandamento legal, nulidades relacionadas ao vício de
fundamentação poderiam ser reconhecidas quando o ato administrativo não cumpre aos
requisitos erigidos pela legislação.
De início, destaca-se que não há vício de fundamentação, porquanto o despacho
decisório é claro ao elencar a razão pela qual não foi confirmado o saldo negativo de IRPJ
pleiteado pela contribuinte. A saber, a autoridade fiscal é competente e o ato administrativo é
hígido.
Outrossim, não merece acolhida a alegação da contribuinte quanto à eventuais
discrepâncias entre o valor não confirmado do saldo negativo de IRPJ vindicado e a cobrança que
decorreu da não homologação das DCOMPs. Isso porque os conceitos não se confundem.
Primeiro, a contribuinte transmite uma DCOMP, elencando os créditos que entende
ter direito em face do Fisco federal. Concomitantemente, pode ser feita a compensação com
débitos da contribuinte (até por isso é uma declaração de compensação).
Analisada a pertinência do crédito pela autoridade fazendária competente, o
crédito é ou não confirmado e, após, se faz o cotejo entre o crédito confirmado e disponível para
alocação com o débito compensado. Uma coisa, portanto, é o crédito, sua composição e sua
confirmação. Outra coisa é o crédito disponível para compensar os débitos informados pela
contribuinte.
Diante disso, a contribuinte não teve reconhecido o montante do imposto de renda
pago no exterior, o que totalizou a quantia de R$ 1.896.516,25, num montante total de saldo
negativo que potencialmente chegaria a R$ 5.429.211,34, contudo, as compensações com o saldo
negativo informado na DCOMP e reconhecido parcialmente foram de R$ 3.902.313,52,
R$ 1.443.119,09 e R$ 1.333.301,93. Subtraindo o saldo negativo atualizado dos débitos chega-se
ao débito não homologado e cobrado da contribuinte.
Portanto, feitas essas considerações, as preliminares arguidas pela contribuinte não
prosperam, razão pela qual as afasto.

Mérito
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
8
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, porém, deve-se analisar (i) a possibilidade do imposto de renda pago no
exterior compor o saldo negativo de IRPJ do período, sujeito à restituição ou compensação; e (ii)
se está comprovado nos autos o pagamento do imposto de renda no exterior, conforme preceitua
a legislação fiscal.

Impossibilidade do saldo negativo de IRPJ ser composto por imposto de renda pago no exterior
A decisão da DRJ, conforme relatado, assim decidiu:
Inicialmente, é importante apontar que o saldo negativo de IRPJ nunca poderá ser
composto por imposto pago no exterior, vez que o limite para a compensação de
imposto pago no exterior é o valor do tributo devido no Brasil sobre o rendimento
auferido no estrangeiro.
No caso vertente, como o sujeito passivo informou em DIPJ ter apurado IRPJ
devido de apenas R$ 0,04 e recolhimentos de estimativas de IRPJ no importe de
R$ 3.532.695,13, é evidente que eventual imposto pago no exterior não seria
passível de cômputo no Brasil para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ.
A razão de decidir está correta. Deve-se buscar a interpretação sistemática da
legislação tributária, a fim de garantir a racionalidade do Sistema Tributário Nacional. Aproveito as
lições do relator Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, contidas no Acórdão no 1302-007.259
(8/10/2024).
Em matéria de compensação de imposto de renda no exterior, os artigos 25 e 26 da
Lei no 9.249/1995 assim dispõem:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
9
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados
na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz
ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do
lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do
balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa
jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada
apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
10
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Ainda, os artigos 77 a 79 e 87 da Lei no 12.973/2014 prevê as possibilidades de
consolidação, a lei é posterior aos fatos do caso. Contudo, nota-se que a partir dos dispositivos
legais, decorre a obrigatoriedade da inclusão na apuração do lucro real da controladora no Brasil
dos montantes correspondentes à parcela dos lucros auferidos por controladas domiciliadas no
exterior, proporcionalmente aos respectivos investimentos detidos pela controlada. Ao mesmo,
assegura-se à controladora o direito de deduzir o imposto pago no exterior sobre as parcelas
computadas nas bases de cálculo do IRPJ (e, sucessivamente, da CSLL) no Brasil.
O tema foi regulamentado pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, nos seguintes termos:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
11
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
12
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada,
pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de
isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do
art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
Nos excertos legais destacados, há previsão não contemplada no texto legal, qual
seja a possibilidade de compensação do imposto pago no exterior com os valores devidos (a título
de IRPJ e, subsidiariamente, CSLL) apurados em anos-calendários subsequentes. Tal dispositivo foi
reproduzido na Instrução Normativa RFB no 1.520/2014 (não aplicável ao caso).
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
13
A legislação acima permite tomar as seguintes balizas para nortear a compensação
do imposto pago no exterior em relação aos lucros obtidos por controladas de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil:
(i)
o tributo pago no exterior passível de compensação no Brasil será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
(ii)
a dedução do tributo compensável será feita pela investidora brasileira de
forma individualizada ou consolidada; e
(iii)
o valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto de renda e CSLL devidos no Brasil, sobre o valor das
parcelas positivas dos resultados incluídos na apuração do lucro real.
Quando o imposto de renda pago no exterior não for integralmente compensado
no Brasil, quando do cômputo dos resultados das investidas no exterior no lucro real, a parcela
passível de compensação em períodos posteriores será controlada na “Parte B” do LALUR e do
LACS (Registro M500, “Controle de Saldos das Contas do e-Lalur e do e-Lacs”), a título de imposto
pago no exterior, para potencial compensação futura.
Na sistemática de compensação analisada, é vedado que o saldo negativo
decorrente de imposto pago no exterior seja restituído ou compensado, eis que se trataria de um
indébito não gerado pela controladora brasileira, não podendo ser exigido do Tesouro Nacional.
Esse é o resultado dos julgamentos abaixo descritos:
Acórdão 1302-006.430 (11/04/2023),Relator Sérgio Magalhães Lima
(...)
Ora, uma vez que não há valor positivo de imposto devido apurado com a inclusão
dos resultados auferidos no exterior (vide linhas 01 e 02 da Ficha 12A da DIPJ
2008, e-fls. 351), certo é que, pela sistemática acima exposta, “zero” deverá ser o
valor registrado como parcela dedutível a título de imposto pago no exterior,
como de fato foi assim lançado pelo contribuinte na linha 12 da Ficha 12A de sua
DIPJ. Nessa situação, em conformidade com o disposto nos §§ 15 e seguintes da
IN SRF no 213/2002, será possível deduzir o imposto pago em apurações futuras....

Acórdão 1201-003.220 (17/10/2019), Relator Neudson Cavalcante Albuquerque
(...)
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
14
Na CSRF, ainda, o Acórdão no 9101-005.557 (07/02/2022), de Relatoria da
Conselheira Andrea Duek Simantob, esclarece que o limite legal de compensação de imposto pago
no exterior tem a intenção de impedir o creditamento de imposto do exterior maior do que o
apurado no Brasil com a adição dos lucros no exterior e impedir a restituição, pelo Fisco brasileiro
de impostos que foram recolhidos para o fisco estrangeiro. Veja:
Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei, ao
definir o método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de renda
incidente no exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis.
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os contribuintes
se creditem de imposto do exterior maior do que aquele que seja apurado no
Brasil; e (ii) afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos contribuintes brasileiros
impostos que foram, na verdade, recolhidos a Estados estrangeiros.
Em suma, respeitadas as regras de compensação do imposto de renda pago no
exterior, cujos limites e racionalidade protegem o Erário da restituição de impostos pagos às
fazendas estrangeiras, o saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque
de crédito de imposto pago no exterior para compensação em anos subsequentes de lucros
apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR.
Não é possível utilizar a integralidade do imposto pago no exterior para pleitear
saldo negativo no Brasil.
Todas essas considerações, embora não diretamente relacionadas ao objeto da
contenda, prestam a demonstrar a racionalidade do Sistema Tributário Nacional em matéria de
imposto de renda pago no exterior e os efeitos fiscais no Brasil.
Portanto, o pleito da contribuinte, de compor o imposto de renda pago no exterior
no saldo negativo de IRPJ vindicado no ano-calendário de 2004, não merece acolhida.

Comprovação do imposto de renda pago no exterior
Pela eventualidade, caso o entendimento acima não fosse suficiente para delinear o
julgamento do tema sob escrutínio, dever-se-ia analisar os documentos acostados pela
contribuinte atinentes à comprovação do imposto de renda pago no exterior.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, a compensação deste montante
segue a regra do artigo 15 da Lei no 9.430/1996, conforme transcrita:
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
15
O artigo 26 da Lei no 9.249/1995, estabelece a permissão para compensação do
imposto de renda pago no exterior, determinando como limite o imposto pago no Brasil, veja:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
A referida norma apresenta dois requisitos para a compensação. A necessidade de
se reconhecer o documento relativo ao pagamento do imposto de renda por duas autoridades:
pelo próprio órgão arrecadador estrangeiro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto (§2o do artigo 26 da Lei no 9.249/1995).
Conseguinte, a Lei no 9.430/1996, no artigo 16, implementou novos critérios para o
cômputo dos lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para compensação
do imposto de renda pago no exterior. Nos termos do §2o, inciso II, do referido artigo, foi
dispensada a obrigação relacionada ao reconhecimento do imposto de renda pago no exterior
pela autoridade estrangeira e pelo consulado brasileiro, quando a contribuinte comprove que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital preveja a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
O Decreto no 8.660/2016, que promulgou a Convenção da Apostila de Haia sobre a
Eliminação da Exigência de Documentos Públicos Estrangeiros, permitiu a substituição do
reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira do país emissor signatário da referida
Convenção pela apostila. Conforme extraído do sítio do Conselho Nacional de Justiça1:
A Apostila é um certificado de autenticidade emitido por países signatários da
Convenção da Haia, o qual é aposto a um documento público para atestar sua
origem (assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo de instituição). Esse
documento público apostilado será apresentado em outro país, também

1 https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/perguntas-frequentes-5/
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
16
signatário da Convenção da Haia, uma vez que a Apostila só é válida entre países
signatários.
A Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, no artigo 25, §5o-A, regulamenta o tema
relacionado ao apostilamento:
Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real
da controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre
as referidas parcelas. (...)§ 5o Para fins de dedução, o documento relativo ao
imposto sobre a renda pago no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
de que trata o § 5o pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o
a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)I - ser aposta no próprio
documento do órgão arrecadador do país em que for devido o imposto ou em
folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21
de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
A Solução de Consulta Cosit no 185/2018 interpretou as referidas normas,
estatuindo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ IMPOSTO PAGO
NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
comprobatório é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de
renda pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão
arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de
documento oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do
país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado
se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
17
lucro, rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do
imposto de renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de
recolhimento ou arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de
2014, art. 87, § 9o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DOCUMENTOS EXPEDIDOS
POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação
do imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira
pode ser substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação
da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada
pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o;
Instrução Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5oA.
Em matéria de comprovação de retenção na fonte do imposto de renda no exterior,
a Solução de Consulta Cosit no 185/2018 fundamenta:
12.1. Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto na
fonte, não se pode falar propriamente em “documento de arrecadação”; nessa
hipótese, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento
oficial do órgão arrecadador – a exemplo do que sucede no Brasil, nos moldes da
Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Nessa hipótese, a
pessoa jurídica deverá estar munida dos dispositivos da legislação estrangeira que
certifiquem ser o documento apresentado hábil e legítimo para confirmar o
imposto retido.
A exegese das normas em comento indica precisamente o conjunto de provas que a
contribuinte deve apresentar à autoridade fiscal, quando necessário comprovar que pagara ou
sofrera a retenção do imposto de renda no exterior.
Analisado o histórico legislativo, para compensar o imposto de renda pago ou retido
no exterior, na exportação de serviços, exige-se, além da tradução juramentada:
(i)
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto ou apostilado; ou
(ii)
a comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital preveja a incidência do imposto de renda que houver
sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado (isto é, o
documento de arrecadação ou que indique a retenção e a comprovação da
incidência legal sobre o imposto de renda estrangeiro).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
18
Feitas essas considerações no caso concreto, não tenho considerações distintas das
que já foram a razão de decidir da decisão recorrida. Por concordar com seus fundamentos e ante
à ausência de novas informações e documentos trazidos pela contribuinte, valho-me do
permissivo do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF para fundamentar o meu voto:
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO MANIFESTANTE COMO
BASTANTES PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE LUCROS NO
EXTERIOR
Os aventados comprovantes de pagamentos de imposto de renda no exterior,
bem como diversos documentos adicionais relativos ao pagamento de dividendos
ao investidor brasileiro, encontram-se acostados aos autos às fls. 111 / 143.
(...)
O único documento em língua estrangeira objeto de tradução juramentada (ou
seja, o único documento que pode ser regularmente aceito como meio de prova
nos presentes autos, vez que os demais foram lavrados em língua estrangeira e
não foram objeto de tradução juramentada) é aquele acostado aos autos às fls.
124 / 125 (tradução juramentada às fls. 126 / 128).
Tal documento é denominado de “Formulário 50 – Declaração e Pagamento
Simultâneo Mensal de Impostos” e aponta as seguintes informações afetas ao
contribuinte e ao “Imposto Adicional Lei de Renda”:
(...)
Tal documento não alberga a informação de a qual pagamento se referiria o
imposto nele inserto (não há qualquer indicação de que tal imposto se referiria a
remessa de recursos ao Brasil, a título de dividendos, tendo como beneficiária a
empresa REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A; veja que somente é
possível verificar que se trata de pagamentos a acionistas sem domicílio nem
residência, mas não há a indicação de a qual acionista tal pagamento se referiria).
A impossibilidade de correlação entre o documento acima relembrado e o
imposto compensado no Brasil pelo Manifestante já demonstra a insuficiência de
tal elemento de prova trazido aos autos pelo sujeito passivo.
Ademais, ao contrário do asseverado na peça defensiva, não se vislumbra, da
tradução juramentada do documento em testilha, que tenha havido chancela pelo
órgão arrecadador chileno. Vejamos o pertinente excerto da tradução
juramentada em relação a tal ponto:
(...)
Destarte, descumpridos os requisitos legalmente estabelecidos para comprovação
de imposto pago no exterior para fins de aproveitamento no Brasil, não há
reparos a serem feitos ao despacho decisório.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900295/2013-57
19
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, entendo que não há reparos a
serem empreendidos no despacho decisório, e, portanto, voto no sentido de dar
por IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
Nestes termos, também por essa razão, o pleito da contribuinte é infundado,
porquanto a documentação trazida não cumpre as exigências legais.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
arguida e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 461
DF CARF MF
Original